Tribunal: STF
Processo: HC 248923
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar imperado em favor de Marcelo Moureira Rocha contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 951.211/DF, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de MARCELO MOUREIRA ROCHA em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO TEMPORAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO QUE SE IRRADIA SOBRE TODA A PENA UNIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 112, INC. VI, DA LEP, INSERIDO PELA LEI Nº 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) ANTE A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE SESSENTA POR CENTO PARA PROGRESSÃO DE REGIME, EQUIVALENTE AO QUE PREVIA O ART. 2º, § 2º, DA LEI 8.072/90. PRECEDENTES.



    1. Agravo na Execução Penal interposto por reeducando contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, que indeferiu a aplicação retroativa da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), especificamente na parte que alterou o art. 112 da LEP, a uma das execuções criminais do apenado. A Defesa pretendia que fosse utilizado o percentual de 50% (cinquenta por cento) para progressão de regime nessa execução específica, conforme dispõe atualmente o art. 112, inc. VI, da LEP, e não a fração de 3/5 (três quintos), equivalente a 60% (sessenta por cento), como previa o art. 2º, § 2º, da Lei. 8.072/90 na redação anterior ao Pacote Anticrime. Todavia, o Juízo da VEP acompanhou a jurisprudência dominante de que a reincidência, seja ela genérica ou específica, irradia efeitos sobre toda a pena unificada. Logo, inexiste novatio legis in mellius, uma vez que a fração de 3/5 (três quintos) anteriormente prevista, corresponde ao percentual de 60% (sessenta por cento) do art. 112, inciso VII, da LEP, inserido pela Lei n.º 13.964/2019.



    2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência, seja ela genérica ou específica, é condição pessoal do apenado e irradia efeitos sobre toda a pena unificada, alcançando todas as reprimendas, ainda que em alguma delas a agravante da reincidência não tenha sido reconhecida na sentença condenatória.



    3. Na espécie, considerando que o apenado foi considerado reincidente específico na prática de crimes hediondos ou equiparados, inexiste novatio legis in mellius, uma vez que a fração de 3/5 (três quintos) para progressão de regime, prevista na redação anterior do art. 2º, § 2º, da Lei 8.072/90, corresponde ao percentual de 60% (sessenta por cento) do art. 112, inciso VII, da LEP, inserido pela Lei n.º 13.964/2019. Precedente da Câmara Criminal desta Corte nesse sentido.



    4. Agravo em Execução Penal conhecido e desprovido.



    Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, pois a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado não pode produzir efeito sobre todas as condenações somadas na execução penal, devendo incidir somente em relação àquelas em que o apenado efetivamente possuía tal condição, sob pena de ofensa à coisa julgada.



    Requer, em suma, o afastamento dos efeitos da reincidência sobre o percentual necessário à progressão de regime em relação às condenações em que o paciente possuía a condição de primário.



    É o relatório.



    Decido.



    A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou entendimento de que não cabe Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020).



    Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício.



    Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada:



    Em que pese o inconformismo da Defesa, a decisão do Juízo da VEP deve ser mantida, senão vejamos.



    Conforme ressaltado pelo Juízo da VEP, o Superior Tribunal de Justiça e esta Corte entendem que a reincidência, seja ela genérica ou específica, é condição pessoal do apenado e, por isso, irradia seus efeitos sobre toda a execução unificada, alcançando execuções nas quais não houve, na condenação penal, o reconhecimento da agravante da reincidência. Confiram-se julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e da Câmara Criminal deste e. TJDFT: [...].



    [...]



    Considerando que, em razão da data dos delitos, o apenado fazia jus à fração de 3/5 (quintos) para progressão de regime nos crimes hediondos, consoante redação anterior do art. 2º, § 2º, da Lei 8.072/90, verifica-se que a aplicação da lei nova não lhe seria benéfica, uma vez que corresponde ao percentual de 60% (sessenta por cento) do art. 112, inciso VII, da LEP, inserido pela Lei n.º 13.964/2019 (fls. 13-14).



    Segundo entendimento firmado nesta Corte, a reincidência é circunstância pessoal que, no momento da unificação das penas, interfere na integralidade dos feitos em execução, e não somente nas penas em que ela tiver sido reconhecida, sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada.



    Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados: [...].



    Nessa linha, a decisão de origem está em conformidade com a orientação do STJ.



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. (doc. 2, pp. 14-17 – grifei).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Trata-se de Paciente em cumprimento de pena, conforme processo de execução n°. 0060750-97.2013.8.07.0015.



    O paciente possui três condenações, quais sejam:



    1. Processo n°. 0066904-34.2013.8.07.0015 – Artigo 121, § 2°, CP – 8 anos (considerado primário);



    2. Processo n°. 0008267-85.2016.8.07.0015 – Artigo 121, § 2°, CP – 9 anos e 4 meses (considerado primário);



    3. Processo n°. 0060750-97.2013.8.07.0015 – Artigo 121, § 2°, CP – 16 anos, 9 meses e 18 dias (considerado reincidente).



    No curso do cumprimento de pena, a defesa postulou pela readequação do percentual exigido para a progressão de regime, no qual se refere ao crime hediondo com resultado morte, em razão da alteração trazida pela Lei 13.964/2019, que passou a exigir a reincidência específica para delitos de tal espécie para a incidência da fração de 3/5 (60%) da pena, de modo que passasse a incidir o percentual de 2/5 (40%).



    No entanto o pedido foi indeferido e foi determinada a anotação da fração de 3/5 para as demais penas em execução.



    Insatisfeita com a decisão, a defesa interpôs agravo em execução, o qual posteriormente restou desprovido, conforme acórdão e certidão de trânsito em julgado que segue em anexos. A defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi indeferido liminarmente.



    Frente ao exposto, não restou outra opção a não ser propor o presente remédio constitucional a fim de cessar o constrangimento ilegal que se impõe ao Paciente desta. (doc. 1, pp. 2-3).  



    Ao final, requer:  



    Diante do exposto, requer seja o presente writ conhecido e provido, para fins de concessão da ordem pleiteada para que seja afastada a coação ilegal consistente. (doc. 1, p. 6).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 951.211/DF (doc. 2, pp. 14-17). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, no caso, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. Estabelece o art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, que, “[sobrevindo] condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”.  



    E, nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que “[a] unificação das penas, em razão de superveniência de nova condenação, tem como consequência a extensão dos efeitos da reincidência à totalidade dos delitos” (HC 236.298 AgR/SC, Rel. Min. Kássio Nunes, Segunda Turma, DJe 30/9/2024 – grifei).  



    Nessa perspectiva:  



    EXECUÇÃO PENAL – BENEFÍCIOS – REINCIDÊNCIA. Consideradas condenações sucessivas, em processos diversos, deve-se observar a unificação das penas, levando-se em conta, no cálculo de benefícios, a reincidência reconhecida em título condenatório. (HC 167.967/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23/3/2021 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO TEMPORAL. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO QUE TORNOU-SE REINCIDENTE NO CURSO DA EXECUÇÃO EM VIRTUDE DA PRÁTICA POSTERIOR DE CRIME COMUM. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5. UNIFICAÇÃO DAS PENAS E SEUS CONSECTÁRIOS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Em razão do instituto da unificação das penas (art. 111 da Lei 7.210/1984), o condenado por crime hediondo torna-se reincidente no curso da execução em virtude da prática posterior de crime comum, fazendo incidir, para fins de progressão, a fração de 3/5 à totalidade da pena a ser cumprida. Precedentes. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 177.123 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13/2/2020 – grifei).  



    Registro, por fim, que a alteração do art. 112, da referida Lei de Execução Penal, promovida pela Lei n. 13.964/2019, trouxe novos parâmetros objetivos para a progressão de regimes. Estabeleceu-se, assim, que, em se tratando de apenado por crime hediondo ou equiparado, a progressão se realizará com o cumprimento de ao menos 40% da pena privativa de liberdade. Entretanto, no caso de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a progressão se dá com o cumprimento de 60% da pena. É o que ocorre no caso concreto. 



    Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDENTE EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME DE NATUREZA HEDIONDA (HOMICÍDIO QUALIFICADO). NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 3/5 DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 202.151 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1/7/2021 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator